Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708307-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA DA SILVA SALES AGRAVADO: REBECA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LORENA DA SILVA SALES contra a decisão que reconsiderou a suspensão da ação de cobrança e liberou a quantia de R$ 14.538,08, bloqueados em favor da parte autora nos autos da ação de cobrança ajuizada contra REBECA DE SOUZA. A agravante sustenta em suas razões recursais que a decisão de ID 151095353 foi prolatada após a interposição das contrarrazões, sendo, portanto, irregular. Defende a necessidade de manutenção da suspensão do processo para garantir o ajuizamento de futura execução. Questiona o entendimento referente ao êxito da demanda e afirma que a cláusula ad exitum não se relaciona com trânsito em julgado, mas sim com o recebimento da pensão em sede de tutela antecipada. Defende a necessidade de reforma da decisão pois a liberação dos valores prejudica o recebimento dos honorários. Argumenta que a agravada já desfrutou de aproximadamente de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) de sua pensão, tendo, portanto, já obtido o êxito na demanda. É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem em simultaneidade a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) A insurgência do agravante se delimita à reforma da decisão interlocutória de origem, que reconsiderou a suspensão dos autos e liberou os valores penhorados em razão do trânsito em julgado do acordão da apelação. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração unilateral de prova suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a decisão de reconsideração proferida na origem possui amparo no trânsito em julgado do Acórdão n. 1612000 da ação de cobrança, o que inviabiliza a suspensão do processo em primeira instância. Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, nota-se que seu pedido se resume claramente em requerer o descumprido do acórdão com a retomada dos efeitos de uma sentença que outrora, fora reformada, sem apresentar qualquer respaldo jurídico para tanto, salvo seu inconformismo com o julgamento de mérito. Por certo que a decisão de ID 142759435, a qual o Juízo a quo determinou a suspensão do processo pode ser reconsiderada a qualquer momento, desde que realizada antes do julgamento do agravo. Alguns recursos, quando interpostos, abrem a possibilidade de o juiz reexaminar a decisão, tratando-se do efeito regressivo, de fato o agravo de instrumento devolve o tema recursal ao órgão ad quem, com base no efeito devolutivo, e também permite ao próprio órgão a quo um novo olhar sobre a decisão, considera-se, portanto, possuir efeito regressivo ou devolutivo em sentido amplo. Porém, é a interposição do recurso que possibilita ao magistrado reavaliar a questão, pois caso não tivesse sido interposto, o tema não seria reanalisado, portanto, é perfeitamente possível ao juízo a quo reconsiderar sua decisão. Confirma-se o que dispõe o §1o do art. 1018 do CPC: "Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1°. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento." Na mesma linha de entendimento, segue o seguinte aresto deste corte, confira-se: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - DECISÃO QUE REVOGA ANTERIORES DECISÕES E DETERMINA O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO - POSSIBILIDADE DE O JUIZ RECONSIDERAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO HONORÁRIA ADOTADO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. AO MAGISTRADO É FACULTADO, ENQUANTO NÃO FOR ENCERRADA A SUA JURISDIÇÃO, RECONSIDERAR DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS ANTERIORMENTE EXARADAS. 2. SE O EXEQÜENTE EMENDOU A INICIAL JUNTANDO MEMÓRIA DE CÁLCULO, CONFORME DETERMINADO POR DESPACHO; SE, APÓS A EMENDA, O PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO CONTINUA A SER OBSTADO EM SUCESSIVAS DECISÕES QUE, INDEFERINDO SUCESSIVOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO, CONTINUA DETERMINANDO A EMENDA À INICIAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO; E SE, CONQUANTO DECORRIDO O PRAZO ESTIPULADO, O JUIZ NÃO EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, MAS, AO CONTRÁRIO, REVOGA AS DECISÕES ANTERIORES E DETERMINA A REGULAR CONTINUIDADE E PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA NULIDADE DESTA DECISÃO, EIS QUE IMPLICITAMENTE ENTENDEU PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E SEUS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 3. SE EM SEDE RECURSAL ADOTOU-SE CERTO CRITÉRIO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E O ACÓRDÃO TRANSITOU EM JULGADO ANTE A INÉRCIA DA PARTE SUCUMBENTE, ESTANDO CORRETO OU NÃO, A EXECUÇÃO A ELE ESTARÁ ADSTRITA. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, PARA O FIM DE MANTER A R. SENTENÇA VERGASTADA (TJ-DF - AC: 20030110339330 DF, Relator: BENITO TIEZZI, Data de Julgamento: 09/05/2005, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 30/08/2005 Pág. : 121) Note-se que a reconsideração de decisão interlocutória é ato permitido ao Magistrado, com amparo legal, no art. 1018, § 1o do CPC, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim, pode ser realizada a qualquer momento, desde que antes do julgamento do agravo. Desta forma, é importante ressaltar que, não obstante a apresentação das contrarrazões, a reconsideração foi publicada antes mesmo do julgamento do recurso, inexistindo qualquer óbice à sua validade. Analisando os autos, e os atos que se desencadearam na sequência da publicação do acórdão, observa-se que não assiste razão agravante, pois ausente a probabilidade do direito pleiteado em razão da validade da reconsideração. Ademais, a decisão de suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ação previdenciária não possui qualquer amparo legal, pois, nos termos do art. 313, V, do CPC, suspende-se o processo apenas quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou da inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Como dito, o mérito da demanda já foi apreciado em sede de apelação, arrimado na possibilidade de o órgão colegiado conhecer da matéria impugnada por completo com base no efeito devolutivo da apelação. A previsão de efeito devolutivo do recurso de apelação previsto no art. 1013 do CPC, estabelece a possibilidade de se devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O objeto de apreciação e julgamento é ampliado para todas as questões suscitadas e discutidas no processo ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Desta forma, considerando que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, e que o acórdão transitou em julgado, era irregular a decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do processo previdenciário, inclusive foi reconsiderada antes mesmo do julgamento do acórdão. No que tange a alegada confusão entre os conceitos da cláusula ad exitum, e os benefícios obtidos com o processo, note-se que, em que pese a agravante afirmar que os honorários contratuais seriam exigidos na hipótese de concessão da tutela antecipada, não há previsão expressa no contrato firmado, como se denota da cláusula acima referida, de pagamento na hipótese ventilada. Por fim, não há informação da propositura de eventual rescisória do julgado proferido na ação de cobrança. Conclui-se, portanto, ao menos em uma análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator